Tribunal: CARF
Processo: 10183.720077/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720077/2006-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.503 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal, ainda que o ADA não
tenha sido apresentado tempestivamente, no que tange à parte devidamente
averbada à margem da matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador. (Súmula CARF 122)
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito: I) por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento quanto à
Área de Reserva Legal (ARL); e II) por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em negar-
lhe provimento quanto à Área de Preservação Permanente (APP), vencidos os conselheiros
Maria Helena Cotta Cardozo (relatora), Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor quanto à Área de Preservação Permanente (APP), o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720077/2006-56
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Fortaleza" (NIRF 3.606.765-2), localizado no Município de Cuiabá/MT, tendo em
vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 3.675 hectares, da Área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 4.325 hectares e da Área de Pastagem, reduzida de
2.000 hectares para 1.068 hectares, bem como a alteração do Valor da Terra Nua (VTN), com
base em laudo apresentado.
O lançamento foi impugnado e, em 06/09/2017, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande– DRJ/CGE proferiu o Acórdão no 04-12.657 (e-fls. 207
a 214), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
ÁREAS DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Por expressa determinação legal, as áreas de reserva legal e preservação permanente
para efeito de exclusão do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao órgão
ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório Ambiental.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Quando a avaliação do VTN declarada pelo contribuinte estiver sub-avaliada, a
autoridade fiscal poderá arbitrar referido valor de conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicadas à espécie.
O lançamento efetuado em relação ao VTN com base no Sistema SIPT de município
diverso do efetivamente comprovado nos autos deverá ser alterado de acordo com o
laudo técnico apresentado na impugnação, se este for compatível com o valor do SIPT
para o município do imóvel.
ÁREA DE PASTAGENS.
A área de pastagens para efeito de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR deve ser
comprovada com documentos que demonstrem inequivocamente a existência do
quantitativo médio anual, de animais na propriedade, na forma das normas que regulam
a matéria.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros da CSRF / 2a Turmaa Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, considerar procedente em parte o lançamento, nos termos do voto do relator.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

O provimento parcial do lançamento gerou Recurso de Ofício ao CARF e está
assim explicitado no voto:
Pelos motivos acima expostos, voto no sentido de julgar procedente em parte o
lançamento, aceitando somente o VTN conforme laudo apresentado pelo contribuinte na
impugnação, com as correções da área total, não aceitando a área total constante desse
laudo, ficando na forma abaixo o lançamento suplementar ora apurado, devendo ser
acrescido de multa e juros recalculados na forma do lançamento de oficio original:
DISTRIBUIÇÃO DO IMÓVEL.
1. Área total do imóvel 10.500,00
2. Área de preservação permanente 0,00
3. Área de utilização limitada 0,00
4.Área tributável 10.500,00
5. Área ocupada com benfeitorias 12,0
6. Área Aproveitável 10.488,0
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL
7. Produtos vegetais e área de descanso 0,0
8. Pastagens 1.068,0
12. Área utilizada pela atividade rural 1.068,0
GRAU DE UTILIZAÇÃO 10,2%
CÁLCULO DO VALOR DA TERRA NUA.
1. Valor total do imóvel R$ 4.049.965,00
2. Valor das benfeitorias R$ 85.000,00
3. Valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas R$
990.000,00
4. Valor da terra nua R$ 2.974.965,00
CALCULO DO IMPOSTO
5. Valor da terra nua tributável R$ 2.974.965,00
6. Alíquota 20%
7. Imposto calculado R$ 594.993,00
8. Imposto declarado originariamente R$ 455,17
9. Imposto suplementar R$ 594.537,83
Decisão que se submete a Recurso de Oficio.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

Contra a decisão de Primeira Instância foi também interposto Recurso Voluntário
e, em sessão plenária de 29/09/2011, foram julgados os Recursos de Ofício e Voluntário,
prolatando-se o Acórdão no 2201-01.271 (e-fls. 475 a 486), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2004
Ementa: VTN. ARBITRAMENTO. O arbitramento do ITR, nas hipóteses em que
admitida em lei, deve ser feito com base nos dados levantados pelo SIPT em relação ao
município de localização do imóvel. É inválido o arbitramento que se baseou em dados
de município diverso.
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA. Por se tratar de áreas
ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e de reconhecimento
por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é condição
indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de 1965, para fins de
apuração da área tributável do imóvel.
RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. O § 8o do art. 16 da lei no
4.771, de 1965 (Código Florestal) traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do
imóvel da área de reserva legal. Tal exigência se faz necessária para comprovar a área
de preservação destinada à reserva legal, condição indispensável para a exclusão dessas
áreas na apuração da base de cálculo do ITR. Comprovada a averbação da ARL, admite-
se a exclusão da área ambiental.
ÁREAS DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO. Á área destinada a pastagem deve ser
compatível com base no grau de ocupação determinado por critérios técnicos definidos
objetivamente pelos órgãos estatais de controle.
Recurso de ofício negado
Recurso voluntário parcialmente provido.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, POR UNANIMIDADE, negar provimento ao
recurso de ofício e, por maioria, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer como áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente,
3.467,0ha e 3.674,8ha. Vencidos os conselheiros Francisco Assis de Oliveira Júnior e
Eduardo Tadeu Farah em relação ao restabelecimento da área de preservação
permanente
O processo foi recebido na PGFN em 17/11/2011 (carimbo aposto na RM de fls.
380), portanto a ciência presumida ocorreu em 17/12/2011. O Procurador da Fazenda Nacional
deu-se por intimado em 21/12/2011 (e-fls. 379). Em 22/12/2011, foi interposto o Recurso
Especial de e-fls. 382 a 390 (data de registro da RM de e-fls. 381), com fundamento no art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009,
vigente à época, visando rediscutir a obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), para exclusão da Área de Preservação Permanente (APP) e da Área
Reserva Legal (ARL) da base de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 12/09/2012 (e-.
422 a 424).
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- da análise das alegações e da documentação apresentadas pela Contribuinte, com
a finalidade de ver reconhecida a isenção sobre as áreas apontadas como sendo de Preservação
Permanente e Reserva Legal, confirma-se o não cumprimento da exigência da protocolização do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), no IBAMA ou órgão conveniado;
- a Lei no 9.393, de 1996, prevê a exclusão das Áreas de Preservação Permanente
e Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de
concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com
o art. 111, do Código Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
das áreas, específica e individualmente, apresentando o ADA respectivo ou protocolizando
requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por meio de
convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
declaração;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000;
- de fato, esse diploma reiterou os termos da Instrução Normativa no 43, de 1997,
e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova disponibilizado aos Contribuintes para o
reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada, com vistas à
redução da incidência do ITR;
- assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA é exigência que sempre
decorreu da legislação tributária e, atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da
Lei no 6.938, de 1981, em vigor a partir de 27/12/2000, em tudo se aplicando ao ITR do exercício
de 2001 e seguintes, tal como é o caso dos autos;
- nos termos do art. 17, da IN SRF no 60, de 2001, c/c art. 10, do Decreto no 4.382,
de 2002, para se valer do benefício, o contribuinte deve protocolar requerimento do ato
declaratório junto ao IBAMA;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
- ora, o que não se pode conceber é que o Contribuinte queira se valer da exclusão
das áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado, e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

- registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o que se busca é a
comprovação do cumprimento, tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à
área de que se trata, para fins de exclusão da tributação;
- no caso concreto, a Contribuinte não apresentou ADA, tampouco requerimento
de ADA, não atendendo, portanto, às exigências da legislação do ITR, razão pela qual deve ser
mantida a glosa efetivada pela Fiscalização.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se a decisão recorrida para restaurar o inteiro teor da decisão de primeira instância.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 15/10/2012 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 437), a
Contribuinte, em 29/10/2012 (carimbo aposto às e-fls. 441), ofereceu as Contrarrazões de fls.
446 a 459 e interpôs o Recurso Especial de fls. 441 a 445.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta:
- como bem pontuou o acórdão recorrido, não é "minimamente razoável que a
exclusão, prevista em lei, de uma área ambiental cuja existência independe de manifestação do
Poder Público, fique condicionada a um ato formal de apresentação do tal ADA";
- isso porque, no ensejo do que sustentou quanto à interpretação literal das
disposições legais concessivas de benefícios fiscais (art. 111, do Código Tributário Nacional), se
a Lei no 9.393, de 1996 pontualmente prevê que as Áreas de Preservação Permanente e as de
Reserva Legal não compõem o VTN para fins de cálculo do ITR, não é admissível a defesa de
uma obrigação secundária do contribuinte (apresentação de ato formal perante IBAMA) para que
aquela benesse de exclusão se efetive;
- não assiste razão à Recorrente quando esta se sustenta sobre art. 17-0, § 10, da
Lei no 6.938, de 1981, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 10.165, de 2000, para
defender a exigibilidade do ADA no caso concreto, porquanto, com o advento da Medida
Provisória no 2.166-67/01, que inseriu o § 7° àquele dispositivo legal, o contribuinte ficou
dispensado da apresentação do ato declaratório perante IBAMA, ressalvada a possibilidade de o
órgão ambiental demonstrar que o contribuinte não respeitou as restrições impostas à utilização
das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
- importante destacar não estarmos diante de isenção, cujas hipóteses encontram-
se elencadas no art. 3o da mencionada lei mas sim de não incidência tributária, porque o
legislador quis que não incidisse o tributo sobre tais áreas;
- e assim o fez porque as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal
"são bens de interesse comum a todos os habitantes do Pais, exercendo-se o direito de
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem"
(art. 1°, da Lei n° 4.771, de 1965);
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

- ao estabelecer limitações ao exercício do direito de propriedade sobre tais áreas,
o legislador também as retirou do campo de incidência do tributo, que somente incide sobre as
áreas em que tal direito tenha sido exercido em sua plenitude, ainda que de formar irregular;
- portanto, a não incidência — que se diferencia da isenção, haja vista que
somente pode ser isento aquilo que, em principio, é tributado — não se transforma em incidência
por mera questão de forma, haja vista que a tributação, por força do princípio da legalidade,
somente pode ocorrer nos casos e condições estabelecidos em lei;
- ademais, não há que se olvidar do fato de que as Áreas de Reserva Legal da
propriedade da ora recorrida, estão efetivamente mantidas e anotadas no respectivo registro de
imóveis, conforme apontado pelo próprio acórdão recorrido, enquanto que a Área de Preservação
Permanente encontra-se exaustivamente comprovada em Laudo Técnico;
- neste diapasão, registra-se que tais fatos e elementos de prova não foram
contestados pela Fiscalização e sequer pelas decisões recorridas, mesmo porque, como dito, a
exigência tributária está assentada apenas no aspecto formal concernente a não apresentação do
ADA;
- ora, se as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal efetivamente
existem e estão preservadas - que é o que pretende a lei ao estabelecer a não incidência do ITR
sobre elas -, por certo que não é a falta do ADA (obrigação acessória criada mediante lei diversa
da que estabeleceu o fato gerador da obrigação tributária) que vai tornar devido o imposto que o
legislador competente estabeleceu não incidir sobre tais áreas;
- esse entendimento, a propósito, foi consolidado tanto pelo Superior Tribunal de
Justiça, que não mais admite o processamento de Recurso Especial para se discutir tal tema, na
medida em que faz incidir a sua Súmula 83, a qual veda a admissibilidade recursal quando o
entendimento da Corte Superior está no mesmo sentido de um acórdão recorrido, quanto pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região (REsp 665123/PR, STJ, 2 Turma, rel. MM. Eliana
Calmon, DJ de 05/02/2007; REsp 1060886/PR, STJ, P Turma, rel. MM. Luiz Fux, DJE de
18/12/2009; AC 0006849-23.2006.4.01.3812/MG, Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, e-
DJF1 01/04/2011; AC 2003.38.00.025376-0/MG, Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral e-DJF1 08/10/2010 e REsp 1.155.132, relatado pela Ministra Eliana Calmon, DJE de
13.05.2010).
Ao final, a Contribuinte pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, a este foi negado seguimento,
conforme despacho de 24/03/2017 (e-fls. 487 a 491). Cientificada, a Contribuinte quedou-se
silente.
Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

Primeiramente, cabe aferir a tempestividade do apelo.
O processo foi recebido na PGFN em 17/11/2011 (carimbo aposto na RM de fls.
380), portanto a ciência presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 17/12/2011 (Portaria
Conjunta dos Conselhos de Contribuintes no 1, de 2007), embora o Procurador da Fazenda
Nacional tenha se dado por intimado em 21/12/2011 (e-fls. 379). Em 22/12/2011, foi interposto o
Recurso Especial de e-fls. 382 a 390 (data de registro da RM de e-fls. 381), que é tempestivo,
uma vez que interposto no prazo de quinze dias, a contar da data da ciência presumida. Foram
oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda
Fortaleza" (NIRF 3.606.765-2), localizado no Município de Cuiabá/MT, tendo em vista glosa da
Área de Preservação Permanente (APP) de 3.675 hectares, da Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) de 4.325 hectares e da Área de pastagem, reduzida de 2.000 hectares
para 1.068 hectares, bem como a alteração do Valor da Terra Nua (VTN), com base em laudo
apresentado (e-fls. 264).
Em sede de primeira instância, foi acatado o VTN constante do laudo apresentado
pela Contribuinte. O Colegiado de segunda instância, ora recorrido, negou provimento ao
Recurso de Ofício e, no que tange ao Recurso Voluntário, deu-lhe provimento parcial,
reconhecendo uma Área de Preservação Permanente (APP) de 3.467,0 hectares e uma Área de
Reserva Legal (ARL) de 3.674,8 hectares.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional visa rediscutir a
obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da
Área de Preservação Permanente (APP) e da Área de Reserva Legal (ARL), da base de
cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR).
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei no
10.165, de 2000, foi alterada a redação do § 1o, do art. 17-0, da Lei no 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do ADA, para efeito de redução do valor a pagar do ITR, portanto a
partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima,
conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Relativamente à Área de Reserva Legal (ARL), verifica-se que no acórdão
recorrido acatou-se a alegação de ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração, que
teria sido equivocadamente declarada como RPPN, admitindo-se a área de 3.674,8 hectares, nos
seguintes termos:
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

Sobre a RPPN o Contribuinte afirma que incorreu em erro de fato e que se trata na
verdade de área de reserva legal, a qual estaria devidamente averbada à margem da
matrícula do imóvel.
De fato, às fls. 135 e 136 constam as averbações Av-04.1580 e AV-2.1581,
respectivamente, de 3.056,79ha e 618,02 ha de reserva legal, totalizando 3.674,81ha de
reserva legal. Note-se que as áreas inicialmente averbadas eram de 4.366,85ha e
883,15ha, mas foram posteriormente reduzidas mediante retificação de averbação.
Resta comprovada, portanto, a área de reserva legal. Quanto ao ADA vale o que foi dito
acima sobre sua inexigibilidade como condição para a exclusão das áreas ambientais.
O fato de o Contribuinte ter informado como RPPN, nas condições deste processo,
caracteriza o erro de fato. É que nenhum valor foi declarado como área de reserva legal
quando havia ARL devidamente averbada, o que autoriza concluir-se que o Contribuinte
declarou num campo o que deveria ter declarado noutro.
Com efeito, os documentos de e-fls. 153 a 155 atestam a averbação em 1996.
Conforme a jurisprudência desta Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não
há óbice a esta decisão, tendo em vista a respectiva averbação, à margem da matrícula do imóvel,
antes da ocorrência do fato gerador, o que supre a necessidade de apresentação do ADA. A
matéria inclusive já se encontra sumulada, com efeito vinculante, conforme a seguir:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, quanto à Área de Reserva Legal (ARL), é de se negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP) de 3.467,80 hectares,
admitida no acórdão recorrido de acordo com laudo técnico, a ausência de ADA tempestivo para
a área total não pode ser relevada, conforme as razões a seguir explicitadas.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o, da Lei no 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2004,
porém o ADA somente foi protocolado em 06/08/2007 (e-fls. 269 – 2o Volume), sendo que,
conforme informação da própria Contribuinte (e-fls. 254), a ciência do início da ação fiscal
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

ocorreu em 09/06/2006. Assim, há que ser mantida a glosa da Área de Preservação Permanente
(APP).
Quanto ao laudo técnico apresentado pela Contribuinte, esclareça-se que este não
tem o condão de substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à
fruição do benefício da isenção.
No mesmo sentido dessa decisão é a jurisprudência desta CSRF:
Acórdão no 9202-008.622, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão no 9202-008.554, de 30/01/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão no 9202-008.477, de 18/12/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal, ainda que ausente o ADA, no que
tange à parte devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador. Quanto à Área de Preservação Permanente, a ausência do
ADA inviabiliza a fruição do benefício e não pode ser suprida por declaração do
Instituto Estadual de Florestas.
Finalmente, em relação às decisões judiciais citadas pela Contribuinte, estas não
vinculam o CARF, de sorte que o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser provido, nesta
parte.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito: I - nego-lhe provimento relativamente à Àrea de Reserva Legal (ARL); e
II - dou-lhe provimento quanto à Área de Preservação Permanente (APP).
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi parcialmente do sempre bem fundamentado voto da
Conselheira Relatora. Acompanhei-a no tocante à Área de Reserva Legal, mas, no ponto em que
reside minha controvérsia, discute-se nos autos se é necessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental – ADA para o reconhecimento da área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça,
favoráveis aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da
Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os
seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720077/2006-56

Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, como bem pontuado pela ilustre Conselheira Relatora, a
decisão recorrida admitiu a existência de 3.467,0 ha de Área de Preservação Permanente, tendo
em vista a existência de Laudo Técnico (vide abaixo).
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP) de 3.467,80 hectares, admitida
no acórdão recorrido de acordo com laudo técnico, a ausência de ADA tempestivo para
a área total não pode ser relevada, conforme as razões a seguir explicitadas.
Tal laudo serve de prova da existência da área e, portanto, deve ser admitido para
fins de comprovação, sendo desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR.
Diante do exposto, e tendo acompanhado o voto da ilustre Relatora no
conhecimento e no tocante à Área de Reserva Legal, voto por negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital